Tribunal: TJSP
Processo: 0000952-11.2008.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Pedido de redução do quantum indenizatório – Não cabimento – Avaliação do perito judicial que seguiu rigorosamente as normas técnicas aplicáveis à espécie – Valor da indenização mantido – Juros compensatórios – Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332 em 17/05/2018, fixou as seguintes teses sobres as alterações promovidas pela MP

Ementa:
AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Pedido de redução do quantum indenizatório – Não cabimento – Avaliação do perito judicial que seguiu rigorosamente as normas técnicas aplicáveis à espécie – Valor da indenização mantido – Juros compensatórios – Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332 em 17/05/2018, fixou as seguintes teses sobres as alterações promovidas pela MP no 1.577/1997: a) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;(b) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; c) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade – Ausência de modulação que ensejou revisão do Tema Repetitivo no 126 do Superior Tribunal de Justiça – O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97 – Apelação parcialmente provida.